Tribunal: STF
Processo: RE 1424451
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito constitucional, administrativo e financeiro. 3. Art. 3º da Lei 18.493/2015 do Estado do Paraná, que estabeleceu revisão geral anual a ser implementada em 2017 com base no acumulado do IPCA de todo ano de 2016. 4. Art. 33 da Lei 18.907/2016 do Estado do Paraná, que postergou os efeitos do art. 3º da Lei estadual 18.493/2015. 5. Inaplicabilidade, ao caso, da ratio decidendi formada na ADI 4.013/TO. Distinção. Ausência de violação ao direito adquirido. 6. Mera postergação da revisão geral anual. Necessidade de estabilização e ajuste fiscal. Situação de excepcionalidade financeira. Incidência, à espécie, do entendimento firmado na ADI 6.196/MS. 7. Revisão geral anual. Eficácia condicionada ao preenchimento de dois requisitos: (i) dotação orçamentária na LOA e (ii) autorização na LDO. RE 905.357/RR, tema 864 da repercussão geral. Ineficácia, na hipótese, da concessão anterior da revisão geral anual. 8. Constitucionalidade do art. 33 da Lei estadual 18.907/2016. 9. Admissibilidade de, em qualquer grau de jurisdição, examinar, ainda que de ofício, a constitucionalidade de lei incidente ao caso concreto. 10. Art. 3º da Lei estadual 18.493/2015. Vinculação da revisão geral anual ao acumulado do IPCA de 2016. Violação à Súmula Vinculante 42/STF. Impossibilidade de atrelamento de revisão geral anual e de reajuste de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. 11. Agravo regimental provido, para prover o recurso extraordinário.